Tribunal: TJMT
Processo: 1019311-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019311-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 074.019.061-04 (AGRAVANTE), MARIANE QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 952.688.471-04 (AGRAVANTE), EDUARDO QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 024.497.361-07 (AGRAVANTE), GLEICI PEREIRA SOBREIRA - CPF: 638.626.971-34 (AGRAVANTE), ADRIANA QUEIROZ SOBREIRA VIEIRA - CPF: 995.383.931-04 (AGRAVANTE), FERNANDO QUEIROZ SOBREIRA - CPF: 856.493.411-68 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INDEFERIMENTO POR DECISÃO UNIPESSOAL. PARTE QUE PEDE EFEITO ATIVO. §4o DO ART. 1.012, CPC, QUE AUTORIZA APENAS CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO QUE NÃO TRARIA QUALQUER EFEITO PRÁTICO. PARTES QUE NÃO TÊM E NÃO TIVERAM A POSSE. AUSÊNCIA DE DANO. QUESTÃO DE FUNDO. POSSIBILIDADE DE ADENTRAR QUANDO SE JULGAR A APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Pleito dos agravantes que é de efeito ativo ao recurso, o que não seria cabível. O §4o do art. 1.012 do CPC diz em efeito suspensivo, não em antecipação de tutela.

2- Deferir o efeito suspensivo à apelação não resultaria na reintegração de posse dos requerentes na posse, já que nela nunca estiveram, ou não estão há dezenas de anos, o que resulta na ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação.

3- Como ausente perigo de dano, a análise da questão de mérito fica reservada à própria apelação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1039602-45.2018.8.11.0041

AGRAVANTES: MARIEDNA QUEIROZ SOBREIRA, MARIANE QUEIROZ SOBREIRA, EDUARDO QUEIROZ SOBREIRA, GLEICI PEREIRA SOBREIRA, ADRIANA QUEIROZ SOBREIRA VIEIRA E FERNANDO QUEIROZ SOBREIRA

AGRAVADO: VANDERLEI RECK JUNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de indeferimento de petição de pedido de efeito suspensivo à apelação referente ao Cumprimento de Sentença n.o 1001081-09.2022.8.11.0100 da Vara Única da Comarca de BRASNORTE/MT.

Em suma, a pretensão dos agravantes é de que “
1. Seja, em juízo de retratação, reconsiderada a decisão ora agravada, deferindo o Pedido epigrafado, possibilitando o regular prosseguimento do Cumprimento Provisório de Sentença, a fim de restituir a posse dos 3.951ha do Lote Boa Vista aos Agravantes até que seja julgado o Recurso de Apelação pendente nos autos, nos moldes do art. 1.012, §4o do CPC, ou; 2. No mérito, caso ultrapassada a retratação, requer o regular prosseguimento do presente Agravo Interno, submetendo-o ao colegiado para revogar a decisão monocrática ora agravada, com o fito de deferir o Pedido epigrafado, possibilitando o processamento do Cumprimento de Sentença e a restituição da posse dos 3.951ha do Lote Boa Vista aos Agravantes até que seja julgado o Recurso de Apelação pendente nos autos, nos moldes do art. 1.012, §4o do CPC
” (id. 187669197).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 191505151).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Destaco que as teses estão bem esclarecidas na decisão agravada, mas não foram especificamente e frontalmente rechaçadas pelos agravantes, que reiteram questões de mérito do próprio apelo. Por exemplo, nada explicaram no sentido de que se realmente já tiveram a posse, ou se estariam na posse, ou se a sentença determina alguma medida que seria irreparável caso aferida apenas na apelação. Não, nada disso se disse, mas, por celeridade, buscando se evitar embargos, novo interno e até multa, prudente se analisar a questão por esta Câmara, para que a questão esteja bem sedimentada, com o aval dos demais julgadores.

Trata-se de agravo interno contra decisão de indeferimento de petição de pedido de efeito suspensivo à apelação referente ao Cumprimento de Sentença n.o 1001081-09.2022.8.11.0100 da Vara Única da Comarca de BRASNORTE/MT.

O Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1
o
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2
o
Nos casos do § 1
o
, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3
o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1
o
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4
o
Nas hipóteses do § 1
o
,
a eficácia da sentença poderá ser suspensa
pelo relator se o apelante demonstrar a
probabilidade de provimento do recurso
ou se,
sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
”

Sobre a concessão da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A despeito de a pretensão da parte ser que esta relatora adentre na matéria de fundo, que possivelmente será discutida na apelação, se ultrapassar seus requisitos formais, fato é que o indeferimento do efeito suspensivo ao apelo se deu tão somente por ausência de resultado técnico prático esperado, e por limitações legais.

O próprio §4o diz que “
a eficácia da sentença poderá ser
suspensa

pelo relator”,
mas a pretensão que buscam os agravantes nada lhes trará.

Explico, como já expliquei na decisão agravada.

Observa-se que o efeito suspensivo será deferido ao recurso de apelação, suspendendo a eficácia da sentença.

Ocorre que o pleito dos agravantes é de efeito
ativo
ao recurso, o que não seria cabível. O §4o diz em efeito suspensivo, não em antecipação de tutela.

Deferir o efeito suspensivo à apelação não resultaria na reintegração de posse dos requerentes na posse,
já que nela nunca estiveram, ou não estão há dezenas de anos
, o que resulta na ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação.

Ademais, o juiz extinguiu o feito por ausência de devida regularização e, antes disso,
não determinou a reintegração na posse
(no próprio cumprimento de sentença), de maneira que o efeito suspensivo, caso deferido,
não trará efeito de reintegração.

Como ausente perigo de dano, a análise da questão de mérito fica reservada à própria apelação.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023